Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INVENTÁRIO. ART. 612 DO CPC. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE INCABÍVEL. EXCLUSÃO DE BENS DA PARTILHA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelas herdeiras contra decisão que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido de substituição do inventariante, decidiu sobre a inclusão/exclusão de bens no arrolamento e indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelas agravantes, por meio da qual pretendiam proteção possessória sobre o imóvel identificado como "Chácara 109 A3, Gleba II, PICAG – Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia-DF”.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 69654624).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 8 (oito) questões em discussão: (i) se é viável a concessão de tutela provisória com a finalidade de garantir às herdeiras a posse do imóvel situado na Chácara 109 A3, Gleba II, PICAG – Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia-DF; (ii) se é cabível a substituição do inventariante; (iii) se é possível a inclusão de duas salas comerciais e do veículo “Fiat Argo Trekking” no montante partilhável; (iv) se é possível excluir o companheiro supérstite da partilha da referida chácara; (v) se é viável compelir o inventariante/agravado a prestar contas; (vi) se é cabível excluir a moto Yamaha YZF R3 ABS, placa SSGOJ81 do montante a ser partilhado; (vii) se é possível determinar a realização de pesquisa Sisbajud sobre ativos financeiros pertencentes ao companheiro supérstite; e (viii) se é viável incluir direitos sobre imóveis rurais no montante a ser partilhado entre as herdeiras..
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria relativa ao cabimento de pesquisa Sisbajud sobre ativos financeiros pertencentes ao agravado (companheiro supérstite) não foi submetida à apreciação do Juízo de origem e, portanto, não pode ser conhecida por esta instância julgadora, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
5. O pedido de tutela provisória revela discussão possessória sobre o imóvel identificado como “Chácara 109 A3, Gleba II, PICAG – Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia-DF”, cuja posse já é exercida de forma incontroversa pelas agravantes. Esse tema, por demandar aprofundada incursão probatória, é incompatível com o rito da ação de inventário, na forma do art. 612 do CPC, e deve ser remetido às vias ordinárias, garantindo-se o exercício de contraditório e ampla defesa pelas partes.
6. Não há elementos aptos para promover a destituição do companheiro sobrevivente do múnus de inventariante, se não observadas as hipóteses previstas no art. 622 do CPC. A simples existência de conflito entre as herdeiras/agravantes e o companheiro supérstite/agravado não é circunstância suficiente para permitir a destituição do inventariante.
7. Não há falar em inclusão de duas salas comerciais e do veículo Fiat Argo Trekking no montante partilhável, porque o companheiro supérstite demonstrou, pela via documental, à luz do art. 1.659, inciso II, do Código Civil, que esses bens foram adquiridos com recursos auferidos antes da convivência em união estável com a inventariada e com a venda de bens particulares.
8. É desnecessário acolher a pretensão recursal de excluir o companheiro supérstite da partilha do imóvel identificado como “Chácara 109 A-3, Gleba II, PICAG, Brazlândia-DF, e respectivas benfeitorias”. O próprio inventariante, na peça vestibular da ação de inventário, já apontou que o referido imóvel consiste em bem particular da inventariada, que é, como tal, incomunicável por força do art. 1.659, inciso I, do Código Civil.
9. É cabível a inclusão da moto da moto Yamaha YZF R3 ABS, placa SSGOJ81 no montante a ser partilhado, porque tal veículo está registrado em nome da inventariada. Eventual discussão quanto à prévia alienação desse bem a terceiro (sobrinho da inventariada) deve ser objeto de insurgência por meio de ação própria, a ser ajuizada pela parte legítima, na forma do art. 612 do CPC.
10. Se não demonstrado que os imóveis rurais de matrículas 344.R.6 e 345.R9 pertençam à inventariada, tampouco que esta possua direitos sobre os aludidos bens, não há falar em sua colação na ação de inventário de origem.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.